Tribunal: STF
Processo: RE 1421909
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. TERCEIRO PREJUDICADO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PARTILHA AMIGÁVEL. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA DE BENS. PAGAMENTO DOS IMPOSTOS GERADOS PELOS BENS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. RECOLHIMENTO PRÉVIO DE ITCMD. DESNECESSIDADE.



    1. No CPC/1973, a expedição do formal de partilha estava condicionada à certificação do trânsito emjulgado da sentença de homologação e verificação pela Fazenda Pública do pagamento de todos os tributosdevidos, inclusive o ITCMD.



    2. A seu turno, o art. 659, § 2º, do CPC/15 prescreve bastar o trânsito em julgado da decisão que homologaa partilha dos bens do espólio para a expedição dos alvarás competentes, ressalvando a intimação do Fiscoem momento posterior, a fim de que promova administrativamente o lançamento dos tributos pertinentes,que não podem ser objeto de discussão no arrolamento de bens.



    3. A nova regulação da matéria não afronta o disposto no art. 192 do CTN, mas apenas dissocia a ultimaçãodo processo de arrolamento sumário da obrigação de pagamento dos tributos de transmissão da propriedadedos bens do espólio, cabendo ainda ao Fisco realizar a cobrança do referido imposto e demais tributos eventualmente devidos em procedimento administrativo.



    4. Diante das modificações legislativas referentes ao tema, em se tratando de arrolamento sumário, omagistrado deve exigir a comprovação de recolhimento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suasrendas para homologar a partilha e, após o trânsito em julgado da sentença, expedir os formais de partilha ecartas de adjudicação, encerrando o processo, independentemente do pagamento do imposto de transmissão– ITCMD.



    5. Apelação conhecida e parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III, alínea b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Contudo, o estatuto processual vigente, em seu art. 659, §2º, alterou o procedimento de arrolamentosumário, estabelecendo que a partilha amigável será homologada em momento anterior ao recolhimento doimposto de transmissão causa mortis, e deixando de condicionar a entrega dos formais de partilha à préviacomprovação de quitação do tributo de transmissão, conforme segue:



    (...)



    Da análise do dispositivo supracitado conclui-se que apenas após o trânsito em julgado da sentença dehomologação da partilha e expedição dos títulos de transferência de domínio cabíveis é que se procederá àintimação do Fisco para adotar as providências administrativas pertinentes ao lançamento e cobrança dotributo de transmissão.



    Já o mencionado art. 662 do CPC/15 manteve a impossibilidade de discussão, no arrolamento sumário, dasquestões relativas ao lançamento, pagamento e quitação dos tributos incidentes sobre a transmissão dapropriedade dos bens do espólio:



    (...)



    Nessa toada, a interpretação a ser feita é no sentido de que a nova regulação da matéria não afronta odisposto no art. 192 do CTN, mas apenas dissocia a ultimação do processo de arrolamento sumário daobrigação de adimplir os tributos de transmissão da propriedade dos bens do espólio, cabendo ainda aoFisco realizar a cobrança do referido imposto e demais tributos eventualmente devidos.



    Com efeito, no CPC/1973, a expedição do formal de partilha estava condicionada à certificação do trânsitoem julgado da sentença de homologação e verificação pela Fazenda Pública do pagamento de todos ostributos devidos, inclusive o ITCMD.



    A seu turno, o estatuto processual atual prescreve bastar o trânsito em julgado da decisão que homologa apartilha dos bens do espólio para a expedição dos alvarás competentes, ressalvando a intimação do Fisco emmomento posterior, a fim de que promova administrativamente o lançamento dos tributos pertinentes, quenão podem ser objeto de discussão no arrolamento de bens.



    Destarte, realizando-se uma interpretação sistemática dos dispositivos em questão, imperioso concluir que,com as modificações na legislação afeta ao tema, em se tratando de arrolamento sumário, o sentenciantedeve exigir a comprovação de recolhimento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas parahomologar a partilha e, após o trânsito em julgado da sentença, expedir os formais de partilha e cartas deadjudicação, encerrando o processo, independentemente do pagamento do imposto de transmissão –ITCMD. 



    Esse, aliás, é o entendimento atualmente firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, assentandoque, no arrolamento sumário, não há obrigatoriedade de recolhimento do ITCMD para homologação dapartilha e expedição dos títulos de transferência de domínio."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente